Tribunal: TJES
Processo: 0008658-54.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008658-54.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: ALCIRENE MACHADO e outros

RELATOR(A):
DES. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1. Não vislumbro,
in casu,
qualquer contradição relativa às premissas e conclusões do v. acórdão.

2. O v. acórdão concluiu pelo afastamento da condenação em danos morais, ao consignar que não houve corte do fornecimento de energia elétrica e que a narrativa limitou-se a alegar o receio de interrupção do serviço em razão da existência de débitos.

3. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ALCIRENE MACHADO FERREIRA, pertinentemente ao v. acórdão de ID. 5254951, que deu parcial provimento ao recurso de apelação contra si interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Embargado.

A Embargante alega que o v. acórdão hostilizado incorreu em vício de contradição, julgando o recurso de apelação como se não tivesse havido o corte no fornecimento do serviço de energia. Assim, considerando o efetivo corte do fornecimento da energia, requer se digne a sanar a contradição, manifestando-se quanto ao pedido de majoração dos danos morais.

Por sua vez, a embargada manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008658-54.2018.8.08.0011

EMBARGANTE: ALCIRENE MACHADO FERREIRA

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Alega o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão hostilizado incorreu em vício de contradição, julgando o recurso de apelação como se não tivesse havido o corte no fornecimento do serviço de energia. Assim, considerando o efetivo corte do fornecimento da energia, requer se digne a sanar a contradição, manifestando-se quanto ao pedido de majoração dos danos morais.

Por sua vez, a embargada manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

De uma simples leitura das razões do recurso, é possível verificar que a Embargante argui que o v. acórdão não se ateve à ocorrência de corte de energia ao afastar a condenação da EDP em danos morais.

Impende ressaltar, contudo, que “
a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.564.727, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).

Desse modo, não vislumbro qualquer contradição relativa às premissas e conclusões do v. acórdão. Veja:

No que tange à indenização imposta na sentença vergastada, a Requerida pugna pelo afastamento da condenação, o que reputo deva ser acolhido.

No caso vertente, observa-se que não houve corte do fornecimento de energia elétrica. A narrativa autoral limita-se a alegar o receio de interrupção do serviço em razão da existência de débitos apontados pela Requerida.

Nos termos em que já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (confira-se a apelação cível n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exma Sra. Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 22/02/2022).

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que não demonstrado minimamente pela Requerente qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal para afastar a condenação por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Requerida e lhe dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral pleiteado. Prejudicado o recurso de apelação adesiva interposto pela Requerente.

Assim, vejo que, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Conclui-se, portanto, que, no caso em apreço, o Embargante objetiva, com a alegação de vício, rediscutir as matérias decididas, como eventual prequestionamento para a interposição de futuro recurso.

Outrossim – como se sabe – o recurso de embargos de declaração não se destina, em tese, para fins de prequestionamento de eventuais dispositivos legais alegadamente afrontados pelo
decisum
, sob pena de se transmudar a natureza do recurso de embargos de declaração.

Tal situação, aliás, já foi enfrentada e repelida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso de embargos de declaração no agravo regimental no
habeas corpus
nº 116803, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Jorge Mussi:

“Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é discutir matéria que não guarda relação com o pleito inicial, ao argumento da necessidade de complementação do julgado sob o enfoque de dispositivos constitucionais, entre outros, sem apontar omissão concreta que justifique o seu acolhimento.”

Por outro lado, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, ainda que – em tese – de forma implícita, não cabe sejam apreciados, um a um, os respectivos dispositivos normativos, já que as Cortes Superiores admitem o prequestionamento implícito.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº. 876.410, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Denise Arruda:

“1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 01 a 05.04.2024.

Voto: acompanhar o Relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões